Tribunal: TJBA
Processo: 0016346-48.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0016346-48.2012.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): APELADO: MARIA SENHORA MENDES Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. SAÚDE. SUS. CUSTEIO DE TFD. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. ESTADO DA BAHIA. URGÊNCIA. TRATAMENTO EM MUNICÍPIO DIVERSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO. I – A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos e fornecimento de medicamentos indispensáveis aos cidadãos, permitindo que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde II – Tratando-se da saúde da Autora, questão de relevância pública, deve a Administração Pública fornecer os meios necessários para o seu efetivo tratamento, arcando com os custos e fazendo cumprir seu direito constitucional à saúde, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal; III - Impõe-se a disponibilização regular do transporte de ida e volta para a paciente e sua acompanhante, a fim de que possa realizar o tratamento médico necessário, além do custeio com alimentação e casa de apoio durante sua estadia fora do domicílio em prol da garantia da saúde e dignidade da parte; IV – Evidenciada a abusividade na omissão do Apelante em providenciar o custeio da TFD dificultando o tratamento de sua grave patologia, sendo necessário buscar auxílio do Poder Judiciário para ver assegurado o seu direito, cabe a reparação pelos danos sofridos; V – Considera-se proporcional e razoável o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em harmonia ao entendimento adotado por esta Corte de Justiça; VI - Cabível a imposição de honorários advocatícios em face do Município de Vitória da Conquista, ainda que a beneficiária seja a Defensoria Pública do Estado da Bahia, conforme recente entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, no ato do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1140005, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002); VII - Recurso improvido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº. 0016346-48.2012.8.05.0274, em que é apelante MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA e apelada MARIA SENHORA MENDES ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.